Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO CREDOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELOS EXECUTADOS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O instrumento cabível para o devedor executado apresentar defesa no cumprimento de sentença é a impugnação, prevista no artigo 525, caput e § 1o do Código de Processo Civil, a qual foi, inclusive, apresentada pelos devedores no caso dos autos. Assim, havendo incidente processual próprio previsto em lei, a saber, a impugnação ao cumprimento de sentença, não é cabível a interposição de agravo interno contra o requerimento de cumprimento de sentença.
2. Agravo interno não conhecido.